Tribunal: TJSP
Processo: 1009334-40.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional – Sentença de improcedência – Apelo do autor - PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – Afastamento – Recurso cujas razões combatem satisfatoriamente os fundamentos da sentença hostilizada, permitindo o exercício do direito de defesa – MÉRITO – TAXA DE JUROS - Crédito pessoal não consignado - Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional – Sentença de improcedência – Apelo do autor - PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – Afastamento – Recurso cujas razões combatem satisfatoriamente os fundamentos da sentença hostilizada, permitindo o exercício do direito de defesa – MÉRITO – TAXA DE JUROS - Crédito pessoal não consignado - Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares expressivamente superiores às correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações de mesma natureza, na data da contratação – Instituição financeira que não trouxe elementos concretos a justificar a cobrança de encargos tão elevados – Cláusula abusiva e excessivamente onerosa ao consumidor (art. 51, IV e §1o, III, do CDC) – Revisão dos encargos remuneratórios e determinação de recálculo em conformidade com as médias de mercado informadas pelo Banco Central – Descaracterização da mora, caso existente, haja vista a constatação de abusividade em encargo exigido no período de normalidade – Inteligência do REsp n. 1.061.530/RS – Compensação do indébito com porção equivalente de possível saldo devedor – Repetição simples dos valores pagos a maior – Inocorrência de danos morais – Adesão voluntária às taxas de juros exorbitantes – Encargos prefixados – Obtenção de vantagem exagerada que não impinge, por si só, dano a direito de personalidade – Inocorrência de cobranças vexatórias ou de inclusão do nome do consumidor em cadastro restritivo – Sentença reformada – Superada a preliminar, recurso provido em parte.